Tribunal: STJ
Processo: 1708964-63.2010.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876214 - MG(2025/0078322-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
KENI AQUINO VALDEZ - MG150560
STANLEI ERNESTO PRAUSE FONTANA - PR107786
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMBARGADO
: INSTITUTO DEFESA COLETIVA
ADVOGADOS
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
LANAY MONTEIRO DE CASTRO MAIA - MG193135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b4cacb8-d278-4651-9f94-f20bf91e3d5d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876214 - MG(2025/0078322-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
KENI AQUINO VALDEZ - MG150560
STANLEI ERNESTO PRAUSE FONTANA - PR107786
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA - PR002049
EMBARGADO
: INSTITUTO DEFESA COLETIVA
ADVOGADOS
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
LANAY MONTEIRO DE CASTRO MAIA - MG193135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por KIRTON BANK S.A. -
BANCO MULTIPLO, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2927):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE ENCARGOS POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
SÚMULA 568/STJ.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação civil pública.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55126948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:23
Código de Controle do Documento: e26e3240-2f16-469f-b1a4-6603ee8d557d

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ
não merece reforma.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 2940-2951), o
embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, notadamente
quanto à argumentação deduzida e à efetiva existência de negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC), de sorte
que não ocorreu apreciação dos vícios suscitados no acórdão da origem (omissão,
contradição e obscuridade).
Aduz, nesse passo, a ausência de análise específica das contradições e
obscuridades do acórdão estadual, notadamente sobre a homogeneidade dos
direitos (art. 81, III, do CDC), considerando que o acórdão reconhece direitos
individuais homogêneos, mas exige exame individual dos contratos, típico de
direitos heterogêneos; à aplicação do
e julgados vinculantes citados;
Tema 958/STJ
ao equívoco na aplicação da teoria da asserção; e aos argumentos desprezados
quanto à prestação dos serviços.
Insurge-se, assim, contra a incidência da Súmula
no que tange à
568/STJ
teoria da asserção e, bem assim, da
sobretudo quanto à ofensa aos
Súmula 7/STJ,
demais dispositivos legais citados, reiterando as suas considerações de mérito
acerca da improcedência da presente ação civil pública.
Requer, pois, o acolhimento dos embargos com a aplicação de efeitos
infringentes.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2.
Verifica-se,
nessa
linha,
que
as
questões
apontadas
pelo embargante resumem-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas
no agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55126948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:23
Código de Controle do Documento: e26e3240-2f16-469f-b1a4-6603ee8d557d

3. Com efeito, as matérias deduzidas não constituem quaisquer desses
vícios, sobretudo em relação à irresignação atinente à inaplicabilidade dos óbices
apontados, representando mera reiteração dos recursos previamente manejados.
4. Consigne-se, a propósito, o quanto explicitado no acórdão recorrido
quanto a tais pontos:

(...)- Da violação do do CPC art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
(...)
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
(...)
- Da violação do do CPC art. 489
No que tange à ausência de violação do do CPC, tem-se que a art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
(...)
- Da Súmula 568 do STJ
Como assentado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo TJ/MG
está de acordo com a jurisprudência desta Corte no que se refere à aplicação da
teoria da asserção.
A respeito da legitimidade do Banco agravante, "a jurisprudência do STJ
acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve
ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se
qualquer atividade instrutória" (AgRg no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 618.223/RO,
.
9/10/2015)
A legitimidade passiva ou ativa é conferida aos titulares da relação
jurídica material hipotética ou afirmada.
A decisão apontou precedentes neste sentido:
(...)
Outrossim, o
ainda consignou que "é o banco quem assina o
TJ/MG
contrato e realiza a cobrança dos encargos discutidos nos presentes autos. Pontua-
se ainda que a instituição financeira não demonstra o repasse de tais encargos a
terceiros" (e-STJ fl. 2674).
A parte agravante, por sua vez, não demonstrou que o entendimento
exposto não se aplica ao caso ou que a alteração da conclusão alcançada por aquele
Tribunal não demandaria reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55126948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:23
Código de Controle do Documento: e26e3240-2f16-469f-b1a4-6603ee8d557d

- Do reexame de fatos e provas
Por fim, quanto à aplicação da
essa merece ser mantida,
Súmula 7/STJ,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da violação dos
arts. 81, III, do CDC;
VI do CPC; e arts. 884 e 594 do CC, a adequação da via
art. 485,
eleita e a legalidade ou não dos encargos cobrados pelo agravante por serviços de
terceiros, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
(...) (e-STJ fls. 2932-2933, grifos nossos)

5. O aresto, ao contrário do alegado, esclareceu, de forma devidamente
fundamentada, a negativa de provimento do agravo interno manejado,
notadamente ante à manutenção da incidência das Súmulas
e
a par
568/STJ
7/STJ,
da ausência de reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista as peculiaridades expressamente delineadas nos presentes autos quanto às
matérias deduzidas e à jurisprudência aplicável, sobretudo considerando as
alegações atinentes à natureza dos direitos discutidos, à ilegitimidade passiva e,
ainda, às cobranças de encargos de terceiros.
6. Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão, revela-se
nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de declaração
para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
7. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
8. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55126948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:23
Código de Controle do Documento: e26e3240-2f16-469f-b1a4-6603ee8d557d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.214 / MG
Número Registro: 2025/0078322-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024101708964
10024101708964001
10024101708964002
10024101708964003
10024101708964004
10024101708964005
10024101708964006
17089646320108130024
201800541950
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
KENI AQUINO VALDEZ - MG150560
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
STANLEI ERNESTO PRAUSE FONTANA - PR107786
AGRAVADO
: INSTITUTO DEFESA COLETIVA
ADVOGADOS : LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
LANAY MONTEIRO DE CASTRO MAIA - MG193135
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA56079409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 2d12290b-935f-4811-b488-8646b95e01a1

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
TATIANA DE AZEVEDO LAHÓZ - PR049732
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
KENI AQUINO VALDEZ - MG150560
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
STANLEI ERNESTO PRAUSE FONTANA - PR107786
EMBARGADO : INSTITUTO DEFESA COLETIVA
ADVOGADOS
: LILLIAN JORGE SALGADO - MG084841
LANAY MONTEIRO DE CASTRO MAIA - MG193135
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:02
Código de Controle do Documento: 2d12290b-935f-4811-b488-8646b95e01a1